Tribunal: STF
Processo: ARE 1496530
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NAFTA. ENQUADRAMENTO LEGAL. HIDROCARBONETO LÍQUIDO DERIVADO DE PETRÓLEO. MISTURA MECÂNICA PARA PRODUÇÃO DE GASOLINA. CIDE-COMBUSTÍVEIS. EXIGIBILIDADE. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. Divergir das conclusões adotadas na origem – acerca do alcance de norma referente à exigibilidade da Cide na importação de hidrocarbonetos líquidos derivados de petróleo utilizados em mistura mecânica para produção de gasolina – demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 10.336/2001) e revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.